Tribunal: TJMT
Processo: 1000581-18.2025.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000581-18.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS. INEFICÁCIA PROBATÓRIA. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DIFERIMENTO DAS CUSTAS. APLICAÇÃO DO ART. 82, §3o DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento às apelações para dispensar o escritório de advocacia do adiantamento das custas processuais e reduzir os honorários advocatícios arbitrados para R$ 21.000,00, em ação de arbitramento de honorários decorrente de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise das cláusulas contratuais, da regularidade da rescisão e da ausência de pedido de revisão contratual; (ii) omissão quanto aos critérios de arbitramento dos honorários; e (iii) erro material na aplicação do art. 82, § 3o, do CPC, além de suposta necessidade de manifestação expressa à luz de precedente recente do STJ.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e coerente todas as questões relevantes, reconhecendo a rescisão unilateral do contrato e aplicando corretamente o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 para arbitrar honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados.

5. Os termos de quitação apresentados foram analisados e corretamente reputados ineficazes, por sua generalidade e ausência de correspondência específica com os serviços que fundamentam a ação de arbitramento.

6. A regularidade formal da rescisão contratual não afasta o direito do advogado à justa remuneração pelos serviços prestados até a ruptura da avença.

7. O arbitramento dos honorários observou os critérios legais da prestação do serviço, da natureza e importância da causa, do trabalho desenvolvido e do tempo exigido, sendo irrelevante o resultado final das demandas, diante da rescisão unilateral.

8. A aplicação do art. 82, § 3o, do CPC às ações de arbitramento de honorários é adequada, por se tratar de ação de cobrança em sentido amplo, inexistindo erro material, prevalecendo a norma federal sobre disposições administrativas locais.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão, contradição ou erro material quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, sendo incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito.

2. A ação de arbitramento de honorários advocatícios se enquadra no conceito de ação de cobrança para fins de aplicação do art. 82, § 3o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
contra acórdão proferido em ID 329870873 que, por unanimidade, deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelo embargante e por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, para dispensar o escritório do adiantamento das custas processuais e reduzir o valor arbitrado dos honorários advocatícios para R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).

Em suas razões recursais de ID 332498898, o embargante alega, em síntese:

- Omissão quanto à análise das cláusulas do contrato de prestação de serviços, que previa diversas formas de remuneração;

- Omissão quanto à regularidade da rescisão contratual;

- Omissão quanto à ausência de pedido de revisão/anulação do contrato;

- Omissão quanto aos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários e à análise do resultado das ações executivas;

- Existência de recente decisão do STJ que exige manifestação expressa do TJMT sobre questões e provas que estariam sendo ignoradas em julgados envolvendo as mesmas partes; e,

- Erro material na aplicação do art. 82, §3o do CPC para diferimento das custas processuais.

O embargado apresentou contrarrazões em ID 339087893, sustentando a inexistência dos vícios apontados e o caráter protelatório dos embargos.

Defende a validade do acórdão embargado, a ineficácia dos termos de quitação genéricos apresentados pelo embargante e a correta aplicação do art. 82, §3o do CPC para o diferimento das custas processuais.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em análise, o embargante pretende, sob o pretexto de sanar supostas omissões e contradições, rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

Da alegada omissão quanto às cláusulas do contrato e formas de remuneração:

Não há omissão no acórdão quanto à análise das cláusulas contratuais.

Isso porque, o julgado expressamente reconheceu a existência do contrato de prestação de serviços entre as partes e suas formas de remuneração, concluindo, contudo, pela aplicabilidade do art. 22, §2o da Lei no 8.906/1994 diante da rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo banco embargante.

Como bem destacado no acórdão embargado:

"E ainda que exista previsão contratual de que os honorários devidos advêm da atuação por fases processuais e em êxito sucumbencial, não se pode olvidar que a rescisão antes do término do processo dá ao requerente/contratado o direito ao recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços já prestados ao requerido/contratante até o momento da ruptura, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito deste último.” (Sic)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada no acórdão, é clara no sentido de que, havendo rescisão unilateral do contrato pelo cliente, impede-se que o advogado receba a remuneração inicialmente pactuada, o que autoriza o arbitramento judicial da verba honorária proporcional aos serviços prestados.

Quanto aos termos de quitação apresentados pelo embargante, o acórdão não ignorou sua existência, mas concluiu, corretamente, pela sua ineficácia probatória, confira-se:

“Acerca da prova apresentada pelo banco de “
termo de quitação
”, ao analisar à cláusula firmada no pacto firmado entre as partes, não se verifica do documento de termo de quitação apresentado, a correspondência ao pagamento a atuação em ações de execuções que funda a presente ação de arbitramento, além de que a cláusula “6.7 Volumetria”, se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato.” (Sic – original com destaque)

Conforme se vê, a
decisum
considerou que os termos de quitação são genéricos, sem especificação da dívida quitada, do valor, tempo e lugar do pagamento, não possuem eficácia probatória, conforme jurisprudência consolidada do STJ e desta e. Corte.

Da alegada omissão quanto à regularidade da rescisão contratual:

O acórdão não foi omisso quanto à regularidade formal da rescisão contratual, ao contrário, reconheceu expressamente que é “
incontroverso nos autos a

rescisão unilateral pelo banco requerido do contrato em voga, com dispensa dos serviços advocatícios do autor em data de 19/11/2020
" (Sic).

Desse modo, o fato de a rescisão ter sido formalmente regular, com observância do prazo de aviso prévio, não afasta o direito do advogado ao recebimento dos honorários proporcionais pelos serviços já prestados, conforme jurisprudência pacífica do STJ citada no acórdão.

A questão não é a regularidade formal da rescisão, mas suas consequências jurídicas quanto à remuneração do advogado pelos serviços já prestados.

Da alegada omissão quanto à ausência de pedido de revisão/anulação do contrato:

Também não há omissão quanto a este ponto.

Isso porque, o acórdão não revisou ou anulou cláusulas contratuais, apenas aplicou o art. 22, §2o da Lei no 8.906/1994 para arbitrar honorários proporcionais aos serviços prestados diante da rescisão unilateral do contrato.

Como bem destacado nas contrarrazões do embargado, "
não se discute a validade do contrato, mas o direito do advogado auferir a justa remuneração pelo serviço prestado, como assegura o artigo 22, §2o da lei 8.906/94, posto que o embargante não comprovou o pagamento dos honorários devidos
".

Da alegada omissão quanto aos parâmetros para o arbitramento dos honorários:

O acórdão não foi omisso quanto aos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários advocatícios.

Ao contrário, expressamente restou consignado que:

"Dessa forma, a verba contratual devida pelos serviços advocatícios prestados nos processos, em suma, deve corresponder ao valor de
R$21.000,00 (vinte e um mil reais)
." (Sic – original com destaque)

Portanto, este valor foi fixado após análise detalhada da "
prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
", conforme expressamente consignado no acórdão.

Quanto à alegação de que o resultado das ações executivas não foi considerado, o acórdão não foi omisso.

Como se sabe, a remuneração do advogado pelos serviços prestados independe do resultado final da causa, especialmente quando a rescisão unilateral do contrato pelo cliente impede que o profissional conclua seu trabalho.

Como bem destacado pelo STJ no REsp 945.075/MG, citado no acórdão, "
o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear em juízo o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado
".

Da alegada existência de decisão do STJ exigindo manifestação expressa do TJMT:

O embargante menciona decisão recente do STJ (REsp 2.158.327/MT) que teria determinado o retorno dos autos ao TJMT para manifestação sobre questões específicas em caso semelhante.

Contudo, cada processo possui suas peculiaridades e o acórdão ora embargado analisou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão a ser sanada.

Ademais, a decisão mencionada pelo embargante foi proferida em caso distinto, com suas próprias particularidades, não vinculando automaticamente o julgamento do presente feito.

Do alegado erro material na aplicação do art. 82, §3o do CPC:

Por fim, não verifico a existência de erro material na aplicação do art. 82, §3o do CPC para o diferimento das custas processuais.

O referido dispositivo, incluído pela Lei no 15.109/2025, estabelece que:

"Nas ações de cobrança, por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo."

Nesse contexto, a Ação de Arbitramento de Honorários, embora tenha natureza declaratória quanto à fixação do valor devido, possui inegável caráter condenatório, enquadrando-se no conceito amplo de "
ação de cobrança por qualquer procedimento
" previsto no dispositivo legal.

Este entendimento está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, conforme precedente citado no acórdão, que reconhecem a aplicabilidade do art. 82, §3o do CPC às ações de arbitramento de honorários advocatícios.

Ademais, como bem destacado no acórdão embargado, a norma federal prevalece sobre disposições administrativas locais, em observância ao princípio da hierarquia das normas (CF/1988, art. 22, I).

Conclusão:

Assim sendo, não há omissão ou contradição a ser sanada, mas mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Assim, não vislumbro a existência dos vícios apontados que justifique o recurso interposto.

Nesse contexto, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração de ID 332498898, mantendo incólume o acórdão embargado.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante à penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026